Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-84.2024.8.11.0045
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000009-84.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GENILSON STADLER MALLMANN - CPF: 063.353.691-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JERFFESON WILSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 103.072.824-06 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), BRUNO MARINHO SANTOS - CPF: 114.592.273-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Conjunto probatório robusto. Depoimentos policiais coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos. Desclassificação para uso pessoal. Impossibilidade. Diversidade de substâncias entorpecentes. Delito de ação múltipla ou misto alternativo. Condição de usuário que não afasta a tipicidade do tráfico. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Sustenta a parte recorrente a absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no artigo 28 da mesma lei, por entender que se trata de mero porte para consumo pessoal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para a infração administrativa de porte de entorpecente para consumo pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório revela-se coeso e suficientemente robusto para comprovar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas. Destacam-se, nesse contexto, os depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares, as circunstâncias da abordagem, a apreensão de entorpecentes de diferentes naturezas, a existência de material comumente utilizado para fracionamento e comercialização de drogas, além da conduta do réu, que empreendeu fuga ao perceber a presença policial.

4. A jurisprudência reconhece que depoimentos policiais, quando prestados de forma coerente e em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos, são aptos a embasar a condenação, desde que ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou fabricação de provas.

5. A tentativa de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas não encontra respaldo nos autos, uma vez que restou demonstrado nos autos que os entorpecentes apreendidos não se destinavam ao consumo pessoal, mas sim à mercancia, circunstância evidenciada pela variedade de drogas, o modo de acondicionamento e o contexto da apreensão.

6. Ademais, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes configura-se como delito de ação múltipla ou misto alternativo, sendo sua consumação caracterizada por qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, independentemente da efetiva comercialização da substância.

IV. Dispositivo e teses

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A palavra de agentes públicos, quando coerente e alinhada aos demais elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação criminal. 2. A apreensão de diferentes substâncias ilícitas, em fracionamentos característicos, acompanhada de material de acondicionamento e fuga do local, configura tráfico de drogas, ainda que o acusado alegue ser apenas usuário. 3. O tráfico de entorpecentes se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal nº 0034385-35.2018.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 6.4.2021;
TJMT, Apelação Criminal nº 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 19.2.2020;
TJMT, Enunciados Orientativos nº 3, 7 e 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Genilson Stadler Mallmann
contra a sentença do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou por tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), fixando a pena em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por duas penas restritivas de direitos
a serem definidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
calculados no mínimo legal sobre o salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. 263024365).

A defesa, inconformada, interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição do apelante da condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a infração administrativa do artigo 28 da Lei de Drogas e requer o prequestionamento das teses suscitadas (Id. n. 263024377).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. n. 263024379).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do apelo, apresentando a seguinte síntese:

“Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Materialidade e autoria criminosas comprovadas. Traficância evidenciada. Pelo improvimento do recurso” (Id. n. 271982853).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Narra a denúncia que, em 7.12.2023, por volta das 16h40,
Genilson Stadler Mallmann
e Bruno Marinho Santos foram presos em flagrante nas proximidades da conveniência Meury, portando 3 (três) porções de substância análoga à maconha; 3 (três) pedras de substância análoga à pasta base; 1 (um) cigarro de substância análoga mesma substância vegetal e 14 (catorze) invólucros plásticos contendo vestígios de substância análoga à cocaína, descrevendo, em síntese, o seguinte contexto fático:

“(...) No dia 7.12.2023, por volta das 16h40min, na rua Sarandi, bairro Rio Verde, ao lado da conveniência Meury, em Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
BRUNO MARINHO SANTOS
e
GENILSON STADLER MALLMANN
, conscientes e voluntariamente,
guardavam
e/ou
tinham em depósito
para fins de traficância, 3 (três) porções de substância análoga à maconha, 3 (três) pedras de substância análoga à pasta base, 1 (um) cigarro de substância análoga à maconha e 14 invólucros transparentes com resquícios de substância análoga à cocaína, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 137850829), Boletim de Ocorrência nº 2023.351154 (id. 137850830), Auto de Apreensão (id. 137851000), Imagens Fotográficas (id. 137851001, 137851005, 137851006 e 137851007), Relatório Preliminar da Droga (id. 137851004), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta dos autos que a Guarnição da Polícia Militar estava realizando patrulhamento ostensivo nas imediações da Rua Sarandi, Bairro Rio Verde, quando iniciou a abordagem dos denunciados, sendo que ao avistar a viatura policial, o acusado
GENILSON
fugiu correndo pela rua deixando
2 duas porções de substância análoga à maconha
durante a fuga.

Ressai dos autos que durante a abordagem de
BRUNO
, os policiais encontraram com ele
3 (três) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína
.

Ainda, infere-se que, próximo às porções abandonas por
GENILSON
, os militares encontraram a chave da motocicleta Honda Biz, placa PTZ2I50, que estava estacionada em frente a conveniência e ao revistarem esse veículo, encontraram no baú
1 (uma) porção de substância análoga à maconha, além de diversos sacos plásticos destinados à embalagem de cocaína
, ocasião em que os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências (...)” (Id. n. 263024296).

Em 16 de fevereiro de 2024, o processo foi desmembrado em relação a Bruno Marinho Santos, que não pôde ser localizado para notificação pessoal (Id. 263024320).
Genilson Stadler Mallmann
, por sua vez, foi denunciado e condenado por tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, Lei 11.343/2006), à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por
duas restritivas de direitos
a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal, além de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
no mínimo legal.

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs apelação, pleiteando a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Contudo, como se demonstrará a seguir, tal pretensão não merece acolhimento.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante n. 100.3.2023.19602 (Id. n. 263023789), pelo boletim de ocorrência n. 2023.351154 (Id. n. 263023790), pelo termo de apreensão n. 2023.16.503256 (Id. n. 263024260), pelas fotografias dos objetos apreendidos (Id. n. 263024261) e das drogas (Ids. n. 263024265-263024267), pelo laudo preliminar constante do relatório administrativo n. 2023.13.99935 (Id. n. 263024264), pelo relatório n. 2023.7.123093 (Id. n. 263024290) e pelo laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.166371-A01 (Id. n. 263024335), corroborados pelos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial. A autoria, por sua vez, evidencia-se de forma inequívoca nesse conjunto probatório, a despeito da negativa apresentada pelo apelante.

Quando interrogado em juízo, o apelante
Genilson Stadles Mallmann
negou as acusações. Disse ser mero usuário de drogas e afirmou ter descartado as duas porções de maconha por receio da abordagem policial, já que havia saído recentemente da prisão. Sustentou, ainda, que a motocicleta apreendida não lhe pertence, pois teria ido à Conveniência Meury a pé, e declarou não conhecer o corréu Bruno (Id. n. 263024355).

Em sede investigativa, o policial militar
Jerffeson Wilson Gonçalves da Silva
, relatou que:

“(...) a guarnição policial, durante rondas no bairro Rio Verde na rua Sarandi, próximo à Conveniência Meury, abordou dois indivíduos suspeitos; QUE, um deles, identificado como GENILSON STADLER MALLMANN, ao ser abordado, fugiu deixando no local duas porções de substância semelhante à maconha, sendo detido algumas quadras adiante; QUE, em outra abordagem, realizada com o conduzido BRUNO MARINHO SANTOS, foram encontradas três ‘pedras’ de substância análoga à pasta base de cocaína; QUE, próximo às ‘trouxas’ de maconha, os policiais localizaram uma chave de motocicleta pertencente a uma Honda Biz, placa PTZ2I50, estacionada em frente à Conveniência; QUE, no baú da motocicleta, foi apreendida uma porção de substância semelhante à maconha, junto a vários sacos plásticos destinados à embalagem de cocaína (...)” (Id. n. 263023794).

O policial militar
Edson da Silva Cruz
, também em sede investigativa, acrescentou ao relato de Jerffeson o seguinte:

“(...) QUE, quanto à motocicleta, nenhum indivíduo se apresentou como proprietário do veículo; QUE, sendo assim, as medidas administrativas foram tomadas, sendo o veículo encaminhando ao CIRETRAN (...)” (Id. n. 263023793).

Em juízo,
Jerffeson Wilson Gonçalves da Silva
relatou que, por volta das 16h40 do dia 7 de dezembro de 2023, a equipe policial realizava patrulhamento no bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde, quando decidiu averiguar um bar localizado na esquina da rua Sarandi, conhecido ponto de intenso comércio de entorpecentes. Com o objetivo de surpreender possíveis suspeitos, foram empregadas duas viaturas: uma aproximou-se pela via principal, enquanto a outra contornou o quarteirão pela rua transversal.

No momento em que as viaturas se aproximaram,
Genilson
— que se encontrava na companhia de outras três ou quatro pessoas — demonstrou nervosismo, apressou o passo, deixou cair um objeto e fugiu em direção a uma rua adjacente. O sargento Edson desembarcou de imediato e iniciou a perseguição a pé, enquanto Jerffeson recolheu o material dispensado, identificado posteriormente como porções de maconha e pedras de pasta-base de cocaína. Em seguida, assumiu a direção da viatura e conseguiu interceptar o suspeito cerca de três quadras adiante, concluindo a abordagem. Simultaneamente, a segunda equipe abordou Bruno, que permanecera nas proximidades do bar, sendo com ele encontrada outra porção de droga.

Durante a varredura no local onde os entorpecentes haviam sido dispensados, os policiais localizaram, próximo ao meio-fio, uma chave de motocicleta. Indagadas, as pessoas que estavam no bar afirmaram não reconhecer a titularidade da Honda Biz estacionada ali próximo. Ao abrirem o baú do veículo, os agentes encontraram um tablete maior de maconha, além de diversos papelotes vazios, comumente utilizados para embalar cocaína.

Apesar de nenhum dos detidos ter assumido a propriedade da motocicleta, Jerffeson afirmou ter concluído que tanto o veículo quanto os entorpecentes a ele vinculados pertenciam a um ou a ambos os suspeitos. Esse conjunto de circunstâncias — a fuga ao avistar a presença policial, a apreensão de substâncias ilícitas de diferentes tipos e em variadas quantidades, o achado de embalagens características do tráfico e a negativa de posse sobre a moto utilizada para armazenar a droga — reforçaram a convicção de que não se tratava de mero uso pessoal, mas sim de tráfico em andamento.

Diante disso, Jerffeson declarou ter dado voz de prisão em flagrante a
Genilson
e Bruno, conduzindo-os, juntamente com a motocicleta e todo o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis (Id. n. 263024355).

O policial
Edson da Silva Cruz
confirmou integralmente a dinâmica anteriormente descrita por seu colega, acrescentando detalhes que fortalecem a tese acusatória. Relatou que, no final da tarde de 7 de dezembro de 2023, a guarnição recebeu uma denúncia anônima informando sobre o comércio de drogas em frente a uma mercearia situada ao lado da conveniência Meury, na rua Sarandi. Para evitar a dispersão dos suspeitos, Edson acionou o apoio de uma segunda viatura, e ambas as equipes permaneceram em ronda discreta até identificarem um grupo de cinco ou seis pessoas reunidas junto ao meio-fio.

No momento em que as viaturas avançaram para realizar a abordagem, um dos indivíduos — posteriormente identificado como
Genilson
— arremessou um objeto ao solo e empreendeu fuga em alta velocidade. Edson desembarcou de imediato e iniciou perseguição a pé, acompanhando o suspeito por cerca de quatro ou cinco quadras, enquanto comunicava sua localização pelo rádio. A viatura de apoio, então, conseguiu interceptar o fugitivo e efetuar a sua detenção. Em seguida, todos os policiais retornaram ao ponto inicial da ação.

Ali, os demais integrantes da equipe informaram que haviam recolhido duas porções de maconha dispensadas por
Genilson
, além de terem apreendido, com outro integrante do grupo, três pedras de substância análoga à pasta base de cocaína. A poucos metros do local onde os entorpecentes foram localizados — aproximadamente dois ou três —, encontraram também a chave de uma motocicleta Honda Biz. Ao revistarem o veículo, estacionado nas imediações, os agentes localizaram no baú um tablete adicional de maconha e diversos papelotes vazios, semelhantes aos comumente utilizados para embalar cocaína.

Questionado sobre a origem das drogas e sua presença no local,
Genilson
permaneceu em silêncio. Para Edson, contudo, os elementos colhidos foram suficientes para afastar a hipótese de uso pessoal. Segundo afirmou, a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, o material de acondicionamento e a atitude de fuga do suspeito indicavam claramente a prática de tráfico de drogas, e não mero consumo.

Diante desse cenário, Edson deu voz de prisão a
Genilson
e Bruno, conduzindo ambos, juntamente com a motocicleta e todos os materiais apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas legais pertinentes (Id. n. 263024355).

Apesar de o recorrente negar a prática de tráfico de entorpecentes, afirmando ser mero usuário e justificando o descarte das porções de maconha por receio da abordagem policial, sua versão carece de respaldo probatório. Não apresentou qualquer documento nem arrolou testemunhas capazes de corroborar suas alegações. Do mesmo modo, a afirmação de que desconhecia o corréu Bruno, bem como a negativa de propriedade das drogas encontradas na motocicleta, não se mostram verossímeis diante da narrativa coesa prestada pelos policiais militares.

Segundo os agentes públicos, ao chegarem com duas viaturas nas imediações do bar situado na esquina da rua Sarandi — local notoriamente associado ao tráfico de drogas —,
Genilson
, ao perceber a aproximação das viaturas, lançou ao solo duas porções de maconha e empreendeu fuga, sendo perseguido e alcançado cerca de quatro ou cinco quadras adiante, com o auxílio da segunda guarnição. No ponto inicial da abordagem, os policiais recolheram os entorpecentes dispensados, localizaram uma chave de motocicleta caída a poucos metros e, no interior do baú da Honda Biz, apreenderam um tablete maior de maconha, além de diversos papelotes vazios, comumente utilizados para embalar cocaína. Também foram encontradas três pedras de substância análoga à pasta base de cocaína com outro suspeito presente no local. O apelante, por sua vez, não forneceu qualquer explicação plausível quanto à origem das substâncias ilícitas ou sobre a referida motocicleta.

Os relatos dos policiais militares são firmes, coerentes entre si e convergem para a prática do tráfico de drogas, especialmente diante da apreensão de diferentes tipos de substâncias entorpecentes, devidamente fracionadas e embaladas, de invólucros plásticos com vestígios de cocaína e da quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em espécie. A ausência de contradições entre os depoimentos reforça sua credibilidade e sustenta a conclusão condenatória.

Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO – SENTENÇA CONDENATÓRIA (...)

A forma de acondicionamento das 5 (cinco) porções de cocaína e 2 (duas) porções de maconha [embaladas de forma individual e apreendidas em local público, de circulação de pessoas], somada à variedade dos entorpecentes, constituem indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. ‘Usuário ou Traficante?’. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

As condutas dos apelantes [trazer consigo pequenas porções de cocaína e maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ‘guardar’ e ‘ter em depósito’ substâncias entorpecentes para mercancia (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 0034385-35.2018.8.11.0042, Relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 6.4.2021, publicado em 12.4.2021).

Cumpre destacar, que os relatos prestados pelos agentes de segurança pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, por força da fé pública que lhes é conferida, não havendo nos autos qualquer indício de má-fé, perseguição ou intenção de prejudicar o réu, o que reforça a credibilidade de seus depoimentos.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra policial, quando harmônica e alinhada aos demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório, quadro que se verifica no presente caso.

A propósito, transcrevo o
Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, os elementos coligidos nos autos compõem um conjunto probatório robusto e harmônico, apto a demonstrar, de forma clara e convincente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante. A própria dinâmica dos fatos — desde a atuação em local notoriamente associado ao comércio de entorpecentes, passando pela tentativa de fuga ao avistar a aproximação policial, até a apreensão de distintas substâncias ilícitas embaladas de modo típico para venda, além da quantia em dinheiro em espécie — evidencia, de maneira inequívoca, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

Em outro ponto do recurso, a defesa requer a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. No entanto, tal pretensão não merece acolhimento.

Para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não se exige que o agente esteja comercializando a droga no momento da prisão, uma vez que se trata de tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 — tais como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Tribunal, consubstanciado no
Enunciado Orientativo n. 7, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Ressalte-se, ainda, que o simples fato de o agente ser usuário de drogas não afasta sua responsabilização pelo crime de tráfico, conforme dispõe o
Enunciado Orientativo n. 3 da mesma Turma
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.”

No caso concreto, embora a quantidade de maconha apreendida seja inferior a 40g (quarenta gramas) — argumento utilizado pela defesa com base no entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 635659 do STF, que trata da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal —, também foram encontradas com o recorrente porções de pasta base de cocaína e cocaína. Ademais, restou devidamente comprovado nos autos que todas as substâncias apreendidas se destinavam à mercancia, conforme já analisado anteriormente.

Quanto ao prequestionamento, embora não se exija do órgão julgador a obrigatoriedade de adotar, de forma literal, os dispositivos legais indicados pelas partes, cumpre-lhe decidir a controvérsia à luz do ordenamento jurídico aplicável, conforme já assentado por este Tribunal:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (
TJMT, Apelação Criminal n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 19.2.2020, publicado em 20.2.2020
).

No presente caso, verifico que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões e contrarrazões recursais foram devidamente considerados e integrados à fundamentação deste voto, restando, portanto, expressamente prequestionada a matéria debatida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso interposto pela defesa de Genilson Stadler Mallmann.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025